Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729283-86.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS, THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS RECORRIDA: SA CORREIO BRAZILIENSE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA FORMAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO CONDICIONADA AO SANEAMENTO DO VÍCIO QUE LEVOU À EXTINÇÃO ANTERIOR. § 1o, DO ART. 486, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO NÃO SANADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, faz apenas coisa julgada formal, de sorte que, em regra, não impede a reiteração de demanda, de acordo com o disposto no art. 486, caput, do Código de Processo Civil. 2. Todavia, nos termos do que preconiza o § 1o, art. 486, do Código de Processo Civil, excepcionalmente, no caso de extinção por litispendência, indeferimento da inicial, falta de pressupostos processuais e de condições da ação (interesse e legitimidade) e existência de compromisso arbitral, a repropositura da ação está condicionada ao saneamento do vício que levou à extinção anterior. 3. Nota-se que a regra estabelecida no § 1o, do art. 486, do Código de Processo Civil, veio corrigir a lacuna no antigo Código de Processo Civil, que não apresentava nenhum impedimento para a propositura de nova ação, o que permitia a parte propor a mesma demanda por diversas vezes. 4. Com o novo regramento, a parte fica condicionada ao saneamento do vício para propositura de nova demanda, não podendo ajuizá-la sem antes fazer a correção, sob pena de burla da primeira decisão judicial. 5. A presente ação foi proposta sem que os autores corrigissem o vício anteriormente apontado, qual seja, ausência de notificação prevista no art. 3o, da Lei n. 13.188/2015. 6. Assim, resta claro que incide na hipótese o disposto no art. 486, § 1o, do Código de Processo Civil, eis que permanece o mesmo vício que ensejou a extinção anterior, inexistência de interesse processual. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 3o da Lei 13.188/2015, 4o do Decreto-Lei 4.657/1942, 189, 994, inciso VI, 1.025, 1.029, 1.030, incisos II, IV e V , alínea “a”, 1.035, inciso I, 1.036, § 6o, estes do CPC, 1o, inciso III, 5o, incisos V, X. LV, LVI e LX, e 93, inciso IX, todos da CF, bem como às teses definidas nos temas 786 e 995, ambos do STF, alegando que a expressão “mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social”, deve ser interpretada da seguinte forma: “mediante comunicação realizada de maneira inequívoca, por meio de comunicação digital formal, direcionada ao veículo de comunicação social”. Asseveram estar incontroverso nos autos que após publicada a alegada matéria ilegal houve solicitação de apresentação formal da versão dos fatos pelos recorrentes, que teria sido enviada por email, porém não publicada. Afirmam ser rasa a declaração de ser inaplicável o direito de resposta e retração de matéria jornalística por falta de correta solicitação. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam contrariedade aos mesmos dispositivos de lei federal e da Carta Magna, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, OAB/DF 44.566 (ID Num. 55281653 - Pág. 213). Pugnam pela concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID Num. 56049992 - Pág. 19). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação às alegada afronta aos artigos 3o da Lei 13.188/2015, 4o do Decreto-Lei 4.657/1942, 189, 994, inciso VI, 1.025, 1.029, 1.030, incisos II, IV e V , alínea “a”, 1.035, inciso I e 1.036, § 6o, todos do CPC. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “com o novo regramento, a parte fica condicionada ao saneamento do vício para propositura de nova demanda, não podendo ajuizá-la sem antes fazer a correção, sob pena de burla da primeira decisão judicial” (ID Num. 48400722 - Pág. 1). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia)” (AgInt no REsp n. 2.000.253/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.321.499/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. No tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X. LV, LVI e LX, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar ofensas a dispositivos constitucionais. Desse modo, sob pena de usurpação, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar alegadas violações a dispositivos constitucionais” (AgInt no REsp n. 2.048.955/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Ressalte-se que os temas 786 e 995, ambos do STF não foram objeto de discussão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igual sorte colhe o recurso extraordinário com relação ao mencionado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X. LV, LVI e LX, e 93, inciso IX, todos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo , do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt na Pet n. 15.018/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/5/2022; STF – Pet 9559 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 17/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado dos recorrentes, THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, OAB/DF 44.566, e, exclusivamente, em nome do patrono da parte recorrida, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017